Tribunal: TJDFT
Processo: 0752466-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752466-21.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0721857-98.2024.8.07.0018 IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOIS CANDANGOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOIS CANDANGOS em face de ato imputado ao SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a concessão da segurança para obrigá-lo a celebrar Termo de Fomento com a impetrante, viabilizando assim a realização de evento programado para o dia 08/12/2024 (Projeto Eixo Tur Integrativo Inclusivo), com a utilização dos recursos provenientes de emenda parlamentar. Da leitura dos autos, verifica-se que o presente mandamus fora impetrado no período de plantão judicial do dia 06/12/2024 (sexta-feira), perante o Juízo Plantonista de 1o grau, que prontamente declarou sua incompetência, com base no art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria desta Casa de Justiça (ID 67110842). Os autos foram então remetidos no dia seguinte (07/12/2024) ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que igualmente se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, sendo eles distribuídos a esta 1a Câmara Cível, por força de decisão de ID 67110845, datada de 09/12/2024 (segunda-feira). E, no dia seguinte, os autos vieram a conclusão desta Relatoria. Diante desse quadro, em que se nota que a possibilidade de realização do evento no dia 08/12/2024 já se encontra irremediavelmente frustrada, intime-se o impetrante a esclarecer sobre a subsistência de seu interesse processual em relação ao presente mandamus no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora